Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. INCIDÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO QUE RESULTARIA EM VALOR EXCESSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. CARTÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Não se observa no julgado qualquer omissão e/ou contradição, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão pela necessidade de inversão e pela manutenção do quantum fixado na origem a título de honorários sucumbenciais, afastando-se a aplicação da Tabela de Honorários da OAB/DF ao caso concreto, por resultar em valor excessivo.

3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.